Tribunal: STF
Processo: RHC 220116
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado por Adriana Faria da Silva em favor de Alan Fernando Almeida Rezende Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 747.248/SP, assim ementado: 



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL NA EXECUÇÃO DA PENA. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÃO DOS PATAMARES DE PROGRESSÃO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL POSTERIOR MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 22, p. 2)



    Nesta Corte, narra o recorrente (eDOC 25) que foi indeferido o pedido de retificação de cálculo de liquidação de pena na fração de 60% para 40%. 



    Alega não ser reincidente específico em crime hediondo e, portanto, faz jus à aplicação da fração de 40% para progressão de regime em razão das alterações trazidas pelo Pacote Anticrime.



    Requer a retificação do cálculo de penas, considerando o recorrente como reincidente genérico. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a decisão do TJSP:



    “Trata-se de pedido formulado pela defesa, para aplicação da fração mais benéfica ao sentenciado, no que se refere ao lapso para progressão de regime, à luz das alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Alega que o sentenciado não é reincidente específico em crime hediondo. 



    O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. Aduz que o sentenciado foi considerado reincidente específico nos autos nº 0001268-70.2014.8.26.0270, conforme fls. 45. 



    Razão assiste ao MP em sua manifestação retro. 



    Conforme consta da sentença proferida no processo nº 0001268-70.2014.8.26.0270, o executado, condenado por delitos equiparados a crime hediondo, foi considerado reincidente específico (fls. 29/56).” (eDOC 4, p. 1)



    Extrai-se da folha de antecedentes criminais (eDOC 14, p. 6) que o recorrente cumpre pena por dois processos: 0001457-82.2008.8.26.0262 e 0001268-70.2014.8.26.0270, sendo a primeira pela prática do crime do art. 157, § 3º, II do Código Penal e a segunda, do art. 33 caput, da Lei 11.343/2006. Conforme a Lei 8.092/1990, ambos se classificam como hediondo. Desse modo, a progressão no presente caso ocorrerá com o cumprimento de ao menos sessenta por cento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 112, VII, da LEP. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário. (art. 192, caput, RISTF) 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente